Tribunal: STF
Processo: ARE 1361722
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto por ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA (eDOC 18) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 16, p. 2): 



     



    “CARÊNCIA DE AÇÃO. Inadequação da via eleita. Ocorrência em parte. Mandado de segurança que não pode substituir ação de cobrança e que não pode produzir efeitos patrimoniais pretéritos. Súmula nº 271 do STF. Possibilidade, no entanto de parte da finalidade pretendida, a partir da impetração. Carência parcial.



    MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Pretensão ao reconhecimento da restituição imediata e preferencial do imposto pago a maior no regime de substituição tributária para frente, sem as restrições impostas pela legislação estadual. Legislação paulista que observa o paradigma do RE nº 593.849/MG (tema nº 201), trazendo apenas ressalvas quanto aos procedimentos que devem ser adotados pelo contribuinte para efetivação da restituição. Possibilidade de fiscalização prévia pela autoridade fiscal. Art. 66- B, II, da Lei Estadual nº 6.374/89 cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI 2777/SP.



    MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Pretensão ao reconhecimento da restituição imediata e preferencial do imposto pago a maior no regime de substituição tributária para frente, sem as restrições impostas pela legislação estadual. Possibilidade de restituição no caso de operação final com valor inferior ao presumido. Inviável que o Fisco impeça a restituição condicionando a prévia fixação da base de cálculo pela autoridade competente. Art. 66-B, § 3º da lei 6.374/86 que impede e condiciona irregularmente a restituição. Precedentes. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, c e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXII, 93, IX, 148, 150, IV e § 7º, e 155, § 2º, da Constituição Federal, com o intuito de que seja (eDOC 18, p. 20):



    “(...) o presente Recurso Extraordinário admitido e posteriormente CONHECIDO E PROVIDO a fim de que prospere o império da Constituição Federal, com a reforma da decisão e, em consequência, seja assegurado à Recorrente o direito à restituição dos créditos que possui provenientes de recolhimento indevido, a título de ICMS pela sistemática da substituição tributária, observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. Subsidiariamente, que se determine à recorrida que proceda imediata análise de eventuais pedidos administrativos a serem formulados pela recorrida, advertindo-a que, nos termos do § 4° do artigo 10 da Portaria CAT 17/99, se nada for decidido em 15 dias a contar da data do protocolo dos requerimentos, a Recorrente poderá escriturar seus créditos, bem como emitir as respectivas notas fiscais de ressarcimento para seu fornecedor, independentemente de visto prévio, ressalvando-se em ambos os casos o poder - dever do fisco de posterior fiscalização.”



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, b, do CPC, “No que diz respeito à afronta ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, considerando o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento do Recurso Extraordinário n° 791.292 e à restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, considerando o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n° 593.849/MG, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil” (eDOC 33, p. 1)



    Em relação as demais alegações, não admitiu por se tratar de matéria infraconstitucional e com fundamento nas Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 33).



    É o relatório. Decido. 



    De início, observo que o conhecimento do presente recurso é possível apenas quanto ao não cabimento do mandado de segurança, porquanto, em relação à parcela remanescente do apelo extraordinário, foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Passo ao exame da parte admitida do recurso.



    Nesse ponto, a irresignação não merece prosperar.



    É de se aplicar a orientação fixada no julgamento do Recurso Extraordinário 598.365 (Tema 181), relator o Ministro Ayres Britto, em que o Supremo Tribunal assentou a inexistência de repercussão geral quando o recurso extraordinário combate decisão que entende pelo não cabimento ou pela ausência dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).



    A questão já foi abordada em outros temas da repercussão geral e recebeu o mesmo entendimento:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.” (Tema 318, AI 800.074-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 06.12.2010)



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 50 OBRIGAÇÕES REAJUSTÁVEIS DO TESOURO NACIONAL (ORTN). DECISÃO QUE JULGA EMBARGOS INFRINGENTES (ART. 34 DA LEI 6.830/1980). CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa ao cabimento de mandado de segurança contra decisão que julga embargos infringentes opostos em execução fiscal de pequeno valor, fundada na interpretação da Lei 6.830/1980. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.” (Tema 898, ARE 963.889-RG, de relatoria do Min Teori Zavascki, Pleno, DJ 27.05.2016)



    Destaco ainda, seguindo essa orientação, os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO CABIMENTO E AOS PRESSUPOSTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. ART. 332 DO RI/STF. 1. O acórdão embargado não diverge do atual entendimento desta Corte, no sentido de que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos do mandado de segurança não tem repercussão geral. 2. Uma vez que a jurisprudência da Corte firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado, mostram-se incabíveis os presentes embargos de divergência, a teor do art. 332 do RI/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (RE 1.117.397-ED-AgR-ED-EDv-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 13.08.2020)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO CABIMENTO E AOS PRESSUPOSTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. ART. 332 DO RI/STF. 1. O acórdão embargado não diverge do atual entendimento desta Corte, no sentido de que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos do mandado de segurança não tem repercussão geral. 2. Uma vez que a jurisprudência da Corte firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado, mostram-se incabíveis os presentes embargos de divergência, a teor do art. 332 do RI/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (ARE 1.215.766-ED-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 11.11.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA 279. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365). 2. A discussão acerca da existência de gravame a direito líquido e certo atrai a incidência da Súmula 279 do STF, inviabilizando a análise do recurso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. (RE 1.249.294-AgR, de relatoria do Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.06.20)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2020.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente